Tribunal: STM
Processo: 7000327-56.2025.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO FORMULADA PELO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. ACOLHIMENTO. Representação para declarar Coronel da Reserva Remunerada da Aeronáutica indigno ou incompativel para com o Oficialato, como consequência de condenação, no âmbito do Superior Tribunal Militar, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, como incurso no art. 251 c/c o art. 53, ambos do Código Penal Militar, pelo cometimento de estelionato, por ter feito parte, na qualidade de Agente de Controle Interno da Diretoria de Engenharia de Aeronáutica (DIRENG), de esquema criminoso utilizado para conferir aparente legalidade a pagamentos efetuados em favor de empresa privada, por meio da emissão de notas fiscais e da simulação de entrega de materiais de informática, causando relevante prejuízo à Administração Militar. A Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade constitui procedimento judicial para julgar se o Oficial condenado à pena superior a 2 (dois) anos, como no caso em tela, é digno de permanecer no Oficialato ou se é com ele compatível. As práticas delitivas pelas quais o Representado foi condenado nesta Corte Castrense restaram comprovadas por condenação transitada em julgado, na qual restou reforçado o grau de reprovabilidade das condutas. No caso concreto, a despeito de sua boa conduta anterior ao delito, os atos desonrosos praticados pelo Representado destoaram dos preceitos éticos que norteiam a relação entre um militar e a Força à qual está vinculado. Desse modo, o crime de estelionato representa uma quebra de confiança tão profunda que torna o agente indigno de permanecer nos quadros militares. É uma transgressão que afronta não apenas a norma jurídica, mas a moralidade militar e a credibilidade institucional das Forças Armadas. Agindo dessa forma, o Representado não só causou dano material à União, mas também evidente prejuízo moral à Força Aérea Brasileira, demonstrando não possuir sentimento para com o dever militar. Acolhida a Representação. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 24/11/2025 A
27/11/2025
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000327-56.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: WILSON SALES
ADVOGADO(A): PAULO ROBERTO VIEIRA SANTOS (OAB RJ79330)
ADVOGADO(A): WAGNER JULIO MAGALHÃES FERREIRA (OAB RJ137326)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 24/11/2025, às 13:30, a 27/11/2025, às 18:00, na sequência 8, disponibilizada no DE
de 29/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
REPRESENTAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA
DECLARAR O CORONEL DA RESERVA REMUNERADA DA AERONÁUTICA
WILSON SALES INDIGNO PARA COM O OFICIALATO E, POR CONSEGUINTE,
DECRETAR A PERDA DE SEU POSTO E DE SUA PATENTE, COM
FUNDAMENTO NO ART. 142, § 3º, INCISOS VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, COMUNIQUE-SE A PRESENTE
DECISÃO AO EGRÉGIO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, EM
CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 14, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, C/C O ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA "F", DA LEI COMPLEMENTAR Nº
64/1990. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, CELSO LUIZ
NAZARETH, LOURIVAL CARVALHO SILVA E GUIDO AMIN NAVES
ACOMPANHAVAM O VOTO DO RELATOR, COM O SEGUINTE ACRÉSCIMO
NA PARTE DISPOSITIVA: "ASSEGURADO O PREVISTO NO ART. 20, "CAPUT",
DA LEI N° 3.765/1960". DECLAROU-SE SUSPEITO O MINISTRO CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, NA FORMA DO ART. 141 DO RISTM. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SUSPEITO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº
7000327-56.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: WILSON SALES
ADVOGADO(A): PAULO ROBERTO VIEIRA SANTOS (OAB RJ79330)
ADVOGADO(A): WAGNER JULIO MAGALHÃES FERREIRA (OAB RJ137326)
EMENTA
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO
FORMULADA PELO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR.
ACOLHIMENTO.
Representação para declarar Coronel da Reserva Remunerada da Aeronáutica
indigno ou incompativel para com o Oficialato, como consequência de
condenação, no âmbito do Superior Tribunal Militar, à pena de 04 (quatro) anos
e 06 (seis) meses de reclusão, como incurso no art. 251 c/c o art. 53, ambos do
Código Penal Militar, pelo cometimento de estelionato, por ter feito parte, na
qualidade de Agente de Controle Interno da Diretoria de Engenharia de
Aeronáutica (DIRENG), de esquema criminoso utilizado para conferir aparente
legalidade a pagamentos efetuados em favor de empresa privada, por meio da
emissão de notas fiscais e da simulação de entrega de materiais de informática,
causando relevante prejuízo à Administração Militar.
A Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade constitui
procedimento judicial para julgar se o Oficial condenado à pena superior a 2
(dois) anos, como no caso em tela, é digno de permanecer no Oficialato ou se é
com ele compatível.
As práticas delitivas pelas quais o Representado foi condenado nesta Corte
Castrense restaram comprovadas por condenação transitada em julgado, na qual
restou reforçado o grau de reprovabilidade das condutas.
No caso concreto, a despeito de sua boa conduta anterior ao delito, os atos
desonrosos praticados pelo Representado destoaram dos preceitos éticos que
norteiam a relação entre um militar e a Força à qual está vinculado.
Desse modo, o crime de estelionato representa uma quebra de confiança tão
profunda que torna o agente indigno de permanecer nos quadros militares. É
uma transgressão que afronta não apenas a norma jurídica, mas a moralidade
militar e a credibilidade institucional das Forças Armadas.
Agindo dessa forma, o Representado não só causou dano material à União, mas
também evidente prejuízo moral à Força Aérea Brasileira, demonstrando não
possuir sentimento para com o dever militar.
7000327-56.2025.7.00.0000
40001379804 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acolhida a Representação. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a Representação interposta pelo Ministério Público
Militar para declarar o Coronel da Reserva Remunerada da Aeronáutica WILSON SALES
indigno para com o Oficialato e, por conseguinte, decretar a perda de seu posto e de sua
patente, com fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal. Após o
trânsito em julgado, comunique-se a presente Decisão ao Egrégio Tribunal Superior Eleitoral,
em cumprimento ao disposto no art. 14, § 9º, da Constituição Federal c/c o art. 1º, inciso I,
alínea “f”, da Lei Complementar nº 64/1990.
Brasília, 27 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
para com o Oficialato, formulada pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral da Justiça Militar, em
desfavor do Coronel da Reserva Remunerada da Aeronáutica WILSON SALES, objetivando
a perda do posto e da patente, em decorrência da condenação à pena de 04 (quatro) anos e 06
(seis) meses de reclusão pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 251
1 c/c o art.
53
2, ambos do Código Penal Militar (evento 1, ACOR107, ACOR108, ACOR109 e
ACOR110, processo nº 0000043-22.2011.7.01.0101).
Consta dos autos que o Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica da 1ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar resolveu, em 29/04/2015, por maioria de
votos, julgar improcedente a Denúncia para, em consequência, absolver do crime de
estelionato, previsto no art. 251 do CPM, o Cel WILSON SALES, com base no art. 439,
alínea “e”, do CPPM, por insuficiência de provas quanto ao dolo de aproveitamento
econômico (evento 1, SENT90, processo nº 0000043-22.2011.7.01.0101).
O Superior Tribunal Militar, em sede de Apelação, em Acórdão de 28/09/2017,
por maioria, conheceu e deu provimento parcial ao Recurso de Apelação ministerial, para
reformar a Sentença e condenar o Cel RRm Aer WILSON SALES, como incurso no delito
previsto no art. 251 c/c o art. 53, ambos do CPM, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis)
meses de reclusão, com o regime prisional semiaberto, ex vi do art. 33, § 2°, alinea “b”, do
CP, e o direito de recorrer em liberdade (evento 1, ACOR107, ACOR108, ACOR109 e
ACOR110, processo nº 0000043-22.2011.7.01.0101). Tal Acórdão restou assim ementado:

7000327-56.2025.7.00.0000
40001379804 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO. ESTELIONATO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE
RATIFICAÇÃO DO APELO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO OBJETIVA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO.
REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO POR UTILIZAÇÃO DE
PROVAS ILÍCITAS. NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA. PRELIMINARES PREJUDICADAS.
No tocante à ratificação do recurso, o novo Código de Processo Civil deu tratamento diverso
à questão (art. 1.024, § 5º), irradiando seus efeitos, por óbvio, ao processo penal. Destarte,
inexistindo alteração da decisão recorrida no julgamento dos declaratórios, deve haver o
regular processamento do recurso dantes interposto, porquanto não poderia ele mais ser
modificado. Tão somente na hipótese de alteração da decisão anterior, deve-se ratificar a
insurgência anteriormente suscitada.
Conquanto o recorrente tenha, nas Razões recursais, limitado-se a repetir as Alegações
Escritas oferecidas na primeira instância, isso, por si só, não caracteriza a inexistência de
impugnação específica aos fundamentos da Decisão. A motivação recursal na qual se pleiteia
a condenação dos acusados é coerente com o édito proferido, e, se resta presente a repetição
da argumentação, foi porque o Parquet Castrense almejou a reapreciação das matérias
analisadas na Sentença vergastada, o que confere regularidade formal à insurgência.
Preliminares rejeitadas. Decisões unânimes.
Estabelece o Enunciado Sumular n° 160 do STF ser nula a decisão do Tribunal que acolhe,
contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso
de ofício, de tal sorte que à esta Corte Superior é vedado o reconhecimento de nulidade
processual em prejuízo dos acusados, que vieram absolvidos pela instância a quo. Ademais,
sobreleve-se que, se por um lado, não se impede ao patrono de paciente a impetração de
remédio heroico na busca da sorte processual de uma possível concessão da ordem, por outro,
caso o writ seja conhecido e tenha o mérito analisado, a parte terá de arcar com o ônus da
litispendência ou da coisa julgada material, de tal sorte que se revelará incabível o posterior
conhecimento da matéria no Apelo, apesar de se tratar da correta via de insurgência.
Preliminares prejudicadas. Decisões unânimes.
Os agentes, em concurso de pessoas e com divisão de tarefas, criaram um esquema para
conferir aparente legalidade aos pagamentos em favor da empresa CEFA-3, por meio da
emissão de notas fiscais e de simulação de entrega dos produtos adquiridos. O agir delitivo
perpetrado contra a Aeronáutica, associado à falsidade do documento público, teve o condão
de ofender concretamente o patrimônio sob a Administração Castrense, além de ter
constituído afronta aos princípios da lealdade e da boa-fé, bem como aos da hierarquia e da
disciplina, no que concerne aos militares. As condutas perpetradas contiveram todos os
elementos objetivos e subjetivos descritos no tipo do art. 251 do CPM. Os réus valeram-se de
meios fraudulentos, para, induzindo em erro o Poder Público, lograr a vantagem ilícita de R$
1.974.067,00 (um milhão e novecentos e setenta e quatro mil e sessenta e sete reais),
depositada na conta da sociedade CEFA-3.
Concernente à inserção da declaração falsa no termo de recebimento de material, o agir,
muito embora constitua crime de falsidade, caracterizou fase normal de execução do delito de
estelionato. Está-se diante da aplicabilidade do princípio da consunção, porquanto patente o
nexo entre as condutas praticadas, do mesmo modo que inexistiu dolo diverso que pudesse
ocasionar a condenação pelo falso como crime autônomo. Não obstante, na dosimetria da
pena, o magistrado, ao condenar os sujeitos ativos pelo crime-fim (no caso, o estelionato),
poderá elevar a respectiva pena-base, uma vez que existe maior reprovabilidade nas condutas
daqueles que, para praticar o delito almejado, cometeram outro, denominado crime-meio.
7000327-56.2025.7.00.0000
40001379804 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, a simples qualidade de sócio administrador da empresa, por si só, não tem o
condão de fazer presumir, mesmo que relativamente, a adesão aos fatos delituosos, sob pena
de configuração da responsabilidade penal objetiva. Na espécie, a instrução processual penal
não pontuou a conduta de um agente, sendo o Recurso ministerial, neste ponto, absolutamente
genérico, não indicando qualquer ação delituosa por parte de um dos civis, apontando-o,
apenas, como sócio-adminstrador da CEFA-3.
Quanto aos recursos defensivos, afora a ausência de comprovação da emissão dos "vales" em
todo o período no qual supostamente os materiais seriam entregues, relembro que ao versar
com verbas públicas o administrador não detém livre disposição no respectivo exercício
financeiro, não podendo realizar negócios jurídicos sob a promessa de pagamentos futuros,
em razão da indisponibilidade do interesse público, postulado máximo do Direito
Administrativo.
Ademais, no âmbito do Direito Empresarial, é regra basilar aplicável aos títulos de crédito a
observância aos postulados da cartularidade (segundo o qual o exercício dos direitos
representados no título pressupõe a sua posse), da literalidade (segundo o qual o título
representa o que nele está contido) e da autonomia (segundo o qual o título configura-se como
um documento autônomo e totalmente desvinculado da relação subjacente que lhe deu causa);
além, obviamente, da tipicidade ou legalidade, segundo a qual os títulos de crédito devem ter
forma e existência definidas em lei, não ficando ao arbítrio dos particulares a criação
creditória, que, tão somente, receberá a qualificação de título de crédito quando assim for
definida pela norma jurídica.
Recurso ministerial parcialmente provido. Decisão por maioria. Recurso defensivo de um civil
provido. Proclamação de decisão favorável ao recorrente pelo Presidente do Tribunal. Demais
recursos defensivos não providos. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000043-22.2011.7.01.0101. Relator(a) para o
Acórdão: Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de
Julgamento: 28/09/2017, Data de Publicação: 13/11/2017)

Certificou-se o trânsito em julgado da condenação, ocorrido em 31/03/2025, nos
autos do Recurso Extraordinário (evento 59, processo nº 7000081-31.2023.7.00.0000), o qual
foi comunicado à Procuradoria-Geral da Justiça Militar por meio do Ofício 40001369944, da
Secretaria Judiciária do STM (evento 63, processo nº 7000081-31.2023.7.00.0000).
Em 14/05/2025, o Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de
Bortolli, propôs a presente Representação em desfavor do Coronel da Reserva Remunerada
da Aeronáutica WILSON SALES, disposta nos seguintes termos:

(...)
3. Segundo os autos do processo criminal, o Representado fez parte de esquema criminoso
utilizado para conferir aparente legalidade a pagamentos efetuados em favor da empresa
CEFA-3, no âmbito da Diretoria de Engenharia de Aeronáutica (DIRENG), por meio da
emissão de notas fiscais e da simulação de entrega de materiais de informática, causando
relevante prejuízo à Administração Militar.
7000327-56.2025.7.00.0000
40001379804 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. À época dos fatos, o Representado era o Agente de Controle Interno da DlRENG e foi o
responsável pela emissão de uma fraudulenta solicitação de pedido de material, “com o custo
total estimado em R$ 1.974.067,00 (um milhão novecentos e setenta e quatro mil e sessenta e
sete reais)”, e por igualmente colusivo pedido de “Aquisição de material de informática para
serem utilizados pelas impressoras da DIRENG” (p. 14 de ACOR108 do Evento 1 dos autos da
Apelação).
5. Nos documentos fraudados, o ora Representado registrou pedido de “32 itens, constando
elevada quantidade de toners e cartuchos para impressora, pilhas recarregáveis e Hard Disk.
Para cada ramo de objetos solicitados, foram requisitadas quantidades diversas, tais como,
exemplificativamente, toner para impressora X340 –X340H11 200 unidades; cartucho
colorido Lexmark Z13 140 unidades; Hard Disk 150 unidades, dentre outros itens de enorme
quantidade” (p. 14 de ACOR108 do Evento 1 dos autos da Apelação).
6. Não o bastante, o Cel RRm Aer WILSON SALES elaborou “o Termo de Referência da
Licitação para a aquisição de material de informática (fls. 211/214 V2) e a Justificativa de
Contratação e Relação dos Itens Solicitados”, o que culminou com a adesão “aos Pregões 03/
DCI/2007 e 10/BASC/2007 e à Ata de Registro de Preço 045/DCI/2007” e consequente
emissão de Notas de Empenho e de Notas Fiscais, perfazendo o expressivo prejuízo à Força
Aérea de “de R$ 1.974.067,00 (um milhão e novecentos e setenta e quatro mil e sessenta e sete
reais)” (p. 14/15 de ACOR108 do Evento 1 dos autos da Apelação).
7. Além de haver certificado falsamente “no verso das notas fiscais, que os materiais descritos
foram devidamente recebidos e aceitos na Organização Militar”, o ora representado chamou
os membros da Comissão designada pela Portaria DIRENG 72/2007 “para que
autografassem o Termo de Recebimento” em sua sala, “sem que pudessem, de fato, realizar a
conferência física dos bens entregues” (p. 15 de ACOR108 do Evento 1 dos autos da
Apelação).
8. Assim, como muito bem destacado no Acórdão condenatório, “O Cel RRm Aer WILSON
SALES foi o responsável por gerenciar e conduzir todo o procedimento aquisitivo de centenas
de toners e cartuchos para impressoras inexistentes na DIRENG, bem assim de grande
quantidade de Hard Disk” (p. 3 de ACOR109 do Evento 1 dos autos da Apelação).
9. Portanto, o ora Representado gerou, com sua ação criminosa, um prejuízo de praticamente
2 milhões de reais aos cofres públicos, em valores históricos.
10. Aliás, as gravíssimas práticas adotadas pelo Representado foram assim sintetizadas no
acórdão da Apelação:
• Elaborou, na condição de Chefe da Seção de Provisões, a Solicitação de PAM/S nº
17/SSPROV/2007, com o custo total estimado em R$ 1.974.067,00 (um milhão
novecentos e setenta e quatro mil e sessenta e sete reais) (fls. 209/210 V2);
• Elaborou, na condição de Chefe da Seção de Provisões, o Pedido de Aquisição de
Material/Serviço PAM/S n° 0125/ DIRENG/2007, com a finalidade de “Aquisição de
material de informática para serem utilizados pelas impressoras da DIRENG” (fls.
207/208 V2);
• Confeccionou o Termo de Referência da Licitação para a aquisição de material de
informática (fls. 211/214 V2);
• Realizou a Justificativa de Contratação e Relação dos Itens Solicitados (fls. 215/216
V2);
• Certificou, no verso de notas fiscais, que os materiais descritos foram devidamente
recebidos e aceitos na Organização Militar (fls. 762-verso, 770-verso e 771-verso); e
7000327-56.2025.7.00.0000
40001379804 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

• Providenciou que a Comissão de Recebimento de Material assinasse o Termo de
Recebimento Definitivo de Material, sem que pudesse conferir fisicamente os materiais
que deveriam ser entregues no almoxarifado da DIRENG. Para tanto, convocou os
membros da Comissão, um a um e individualmente, para que assinassem o Termo de
Recebimento na própria sala do oficial, sem que pudessem realizar a conferência física
do material.
(p. 3/4 de ACOR109 do Evento 1 dos autos da Apelação).

11. A reprovabilidade da conduta do Representado foi muito bem delineada por esta Corte
Castrense por ocasião da aplicação da pena, sendo oportuno destacar que, justamente por
desempenhar função de gestor da coisa pública na esfera militar (Agente de Controle Interno
da DIRENG), era dele exigido “grau superior de probidade e moralidade” e especial cuidado
no trato com o numerário público (p. 19 de ACOR109 do Evento 1 dos autos da Apelação).
12. Contudo, optou deliberadamente por enveredar-se pelo caminho do crime, para causar
prejuízo milionário aos cofres da Administração Militar.
13. Perceba-se que o papel do Representado no esquema criminoso foi tão peculiar e de
fundamental importância para o sucesso da empreitada que, como ressaltado no acórdão
condenatório, determinou aos membros da Comissão de Recebimento de Material, composta
por militares subordinados diretamente a ele, “para que assinassem o Termo de Recebimento
do material” (p. 19 de ACOR109 do Evento 1 dos autos da Apelação).
14. Tal comportamento, assim como o adotado por seu comparsa no esquema criminoso
(Coronel da Reserva Remunerada da Aeronáutica JOSÉ MURILO RAMOS), o Representado
denotou especial desprezo para com suas atribuições militares, além de insensibilidade e
sobretudo indiferença quanto aos subordinados, pois, sem qualquer pudor, não hesitou em
envolvê-los no esquema ilícito.
15. Vê-se, portanto, que o ora Representado se valeu da confiança que a Aeronáutica tinha
sobre ele, uma vez que, ao tempo dos fatos, exercia a relevantíssima função de Agente de
Controle Interno da DIRENG, conhecendo, portanto, os meandros administrativos daquela
OM e beneficiando-se dessa circunstância e da sua posição de gestor, para facilitar a prática
criminosa encetada contra a Administração Militar.
16. Seu comportamento foi inaceitável e sobremaneira reprovável, além de haver maculado
não somente a sua honra individual, mas também o pundonor militar, o decoro da classe e a
imagem da Força Aérea Brasileira.
17. A bem da verdade, a conduta do Coronel da Reserva Remunerada da Aeronáutica
WILSON SALES evidenciou sua personalidade afrontosa e de completo descaso e desprezo
para com a Força Aérea Brasileira, sobretudo por não se importar com as graves
consequências do crime que praticou, consubstanciadas, para dizer o mínimo, no exemplo
negativo para a tropa, no prejuízo exorbitante aos cofres públicos, na completa falta de ética e
sensibilidade para com os subordinados, entre outros nefastos desdobramentos decorrentes de
sua conduta.
18. Assim, como seu proceder caracterizou grave infração penal militar, geradora de prejuízo
moral e financeiro à Força Aérea, houve clara violação do dever de fidelidade para com a
Instituição, com a flagrante ofensa, em razão disso, à honra e aos princípios mais caros às
Forças Armadas, elencados no art. 28 da Lei 6.880/1980:
7000327-56.2025.7.00.0000
40001379804 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada
um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis,
com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I – amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
(...)
IV – cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
(...)
VI – zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos
subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
(...)
XII – cumprir seus deveres de cidadão;
XIII – proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
(...)
XVII – abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais
de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros;
(...)
XIX – zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.

19. Não há motivos, portanto, para que o ora Representado permaneça ostentando a patente
de Oficial da Aeronáutica.
20. Aliás, essa Corte Superior Castrense tem julgado procedentes as representações de
indignidades ajuizadas em razão da prática de estelionato, crime grave que gera impactos
negativos dentro e fora da caserna, sobretudo porque se espera que os oficiais trabalhem com
a máxima integridade e lisura no trato com a coisa pública.
21. Por todos os precedentes (v.g. Representações de Indignidade 7000529-09.2020.7.00.0000,
7000662-85.2019.7.00.00000, 7001064- 06.2018.7.00.0000, 0000151-80.2017.7.00.0000,
0000149-13.2017.7.00.0000, 7000402-66.2023.7.00.0000, 7000194-19.2022.7.00.0000, entre
outras), cita-se o seguinte julgado:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. ART. 142, §
3º, INCISOS VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTELIONATO.
OFENSA À HONRA E AO PUNDONOR MILITARES.
1. A Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o
Oficialato não se presta à revisão da condenação, tampouco permite a remoção de
matéria transitada em julgado, servindo apenas para, à luz dos princípios morais e
7000327-56.2025.7.00.0000
40001379804 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

éticos, bem como ante a análise do respeito ao decoro e ao pundonor militares, declarar
a indignidade ou não para com o Oficialato.
2. A prática de estelionato é ato censurável para um Oficial e serve de exemplo
negativo para toda a cadeia hierárquica, além de ferir frontalmente os princípios e os
valores que norteiam a carreira militar, expondo a Força de forma vexatória perante
a sociedade.
Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o
Oficialato acolhida. Decisão unânime.
(RDIIO 7000818-34.2023.7.00.0000. Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, julgado em
01/08/2024, publicado em 14/08/2024 – destaquei)

22. O Código Penal Militar dispõe, em seu art. 98, que são penas acessórias, entre outras, a
perda de posto e patente (inciso I) e a indignidade para o oficialato (inciso II), acrescendo, em
seu art. 99, que a perda de posto e patente resulta da condenação a pena privativa de
liberdade por tempo superior a dois anos, exatamente como se mostra a situação do ora
Representado. Ao seu turno, a Constituição da República assenta que o oficial só perderá o
posto e a patente se for julgado indigno do oficialato, ou com ele incompatível, por decisão de
Tribunal Militar de caráter permanente, em tempo de paz, e que o oficial condenado, na
Justiça Comum ou Militar, a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença
transitada em julgado, será submetido a tal julgamento.
23. Pelo exposto, em razão da prática das condutas acima destacadas e em razão da
condenação criminal imposta pela Justiça Militar da União, na contramão do que se espera
de um Oficial das Forças Armadas, o Ministério Público Militar representa a esse colendo
Tribunal para que, com fulcro nos incisos VI e VII do § 3º do art. 142 da Constituição da
República Federativa do Brasil, declare o Coronel da Reserva Remunerada da Aeronáutica
WILSON SALES indigno para o Oficialato e, por conseguinte, condene-o à perda do posto e
da patente, com a adoção do procedimento previsto no art. 115 e seguintes do RISTM. (evento
1, INICI1, processo nº 7000327-56.2025.7.00.0000, grifos no original).

Por Despacho de 30/05/2025, determinei a citação do Representado para
apresentar defesa escrita nos presentes autos, por intermédio de Advogado, conforme
determina o art. 116, caput, do RISTM
3 (evento 8, DESP1, processo nº 7000327-
56.2025.7.00.0000).
A defesa foi apresentada em 21/07/25 (evento 15, PET1, processo nº 7000327-
56.2025.7.00.0000).
Em suas razões, alega a Defesa constituída nulidades absolutas a serem
conhecidas de ofício, quais sejam: que a verba utilizada e considerada para firmar a
condenação era diversa da verba supostamente extraviada; negativa de vigência da Súmula
160 do Supremo Tribunal Federal
4; cerceamento ao direito de defesa; violação ao
contraditório; violação ao princípio da dignidade da pessoa humana/direito à liberdade;
nulidade pelo indeferimento de perícia pelo Juízo da 1ª da Auditoria da 1ª CJM.
7000327-56.2025.7.00.0000
40001379804 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aduz, ainda, que os fatos apresentados comprovam que a perícia requerida e
indeferida é de fundamental importância para a defesa; que não há nos autos prova de que
houve extravio da verba que se diz extraviada e que a condenação se baseou na
contabilização de verba diversa (vida vegetativa) da indicada como extraviada (contra
incêndio). Ainda, que o Representado sempre foi um excelente Oficial e exemplo, tanto para
os subordinados quanto para os pares, e possuía excelente conceito, sendo um dos primeiros
da Lista de Merecimento Relativo (LMR), tal fato inclusive trazido aos autos por meio do
depoimento do Comandante do Representado à época dos fatos.
Requer, ainda, que não seja conhecida a presente Representação e, se
conhecida, que seja julgada improcedente. Pede, por fim, a juntada integral do Processo nº
0000043-22.2011.7.01.0101.
O Eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.
VOTO
A Constituição da República, em seu artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, prevê as
condições para a perda do posto e da patente dos Oficiais das Forças Armadas, in verbis:

Art. 142 - As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica,
são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na
disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da
Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da
ordem.
(...)
§ 3º- Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além
das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
(...)
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de
tribunal especial, em tempo de guerra;
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a
dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no
inciso anterior;
(...)

7000327-56.2025.7.00.0000
40001379804 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, o Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, em seu art. 115,
prevê que compete ao Procurador-Geral da Justiça Militar apresentar, junto a esta Corte
Castrense, o pedido de representação para declaração da indignidade ou incompatibilidade
para com o Oficialato. É do Regimento Interno, in verbis:

Art. 115. Transitada em julgado a sentença da Justiça comum ou militar que haja condenado o
Oficial das Forças Armadas à pena privativa de liberdade superior a dois anos, o Procurador-
Geral da Justiça Militar formulará Representação para que o Tribunal julgue se o
representado é indigno ou incompatível para com o oficialato.

Na hipótese dos autos, o Coronel da Reserva Remunerada da Aeronáutica
WILSON SALES foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 251 c/c o art. 53, ambos do Código Penal
Militar.
O trânsito em julgado da condenação ocorreu em 31/03/2025.
A Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade constitui
procedimento judicial para julgar se o Oficial condenado à pena superior a 2 (dois) anos,
como no presente caso, é digno de permanecer no Oficialato ou é com ele compatível.
Assim, diante da presente formulação pelo Procurador-Geral da Justiça Militar,
em consonância com os preceitos legais antes dispostos, e frente à documentação acostada
aos autos, encontram-se atendidos os requisitos objetivos.
Cabe, agora, ao Plenário do Superior Tribunal Militar pronunciar-se sobre a
conduta do Oficial e apreciar, subjetivamente, se o crime pelo qual foi condenado o torna
incapaz ou indigno de permanecer na Força.
Relembre-se que o julgamento da Representação é moral, não competindo mais
a esta Corte Castrense julgar o acerto ou o desacerto da condenação criminal, mas se a
natureza do crime cometido leva ou não ao reconhecimento da indignidade ou da
incompatibilidade para com o Oficialato.
Esta Corte tem pacificado o entendimento de que o conceito de indignidade se
relaciona com a conduta do militar, pautada nos preceitos morais e éticos que devem ser
observados, não apenas no desempenho de suas atividades, mas também na vida em
sociedade, em que se julgam os aspectos morais da conduta do Representado e seus reflexos
em relação aos preceitos das Forças Armadas, caracterizada pelo sentimento do dever e do
pundonor militar, e que impõem, a cada um dos seus integrantes, conduta moral e profissional
irrepreensíveis na vida pública e privada.
Por sua vez, a incompatibilidade, em algumas circunstâncias, pode se relacionar
aos aspectos morais e éticos. Sua incidência, entretanto, revela-se de forma mais acentuada
na relação direta do Oficial com a Força em que se encontra vinculado, ou seja, na
capacidade de servir e de se submeter às normas estabelecidas.
7000327-56.2025.7.00.0000
40001379804 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Uma vez violadas essas regras, a exclusão da Força torna-se inevitável, tendo
em vista a necessidade de se preservar a regularidade do sistema, no caso, as instituições
militares e o seu papel perante a sociedade.
Consta dos autos que o Cel R/1 WILSON SALES, à época dos fatos Agente de
Controle Interno da Diretoria de Engenharia de Aeronáutica (DIRENG), fez parte de um
esquema criminoso utilizado para conferir aparente legalidade a pagamentos efetuados em
favor da empresa CEFA-3, no âmbito da DIRENG, por meio da emissão de notas fiscais e da
simulação de entrega de materiais de informática, causando relevante prejuízo à
Administração Militar.
As práticas delitivas pelas quais o Representado foi condenado nesta Corte
Castrense restaram comprovadas por condenação transitada em julgado, na qual restou
reforçado o grau de reprovabilidade das condutas, inexistindo quaisquer das nulidades
apontadas.
O arcabouço probatório evidenciado no decreto condenatório demonstrou a
personalidade do Oficial, que se aproveitou da condição de Agente de Controle Interno da
DIRENG, perfazendo expressivo prejuízo financeiro à Força Aérea.
Preconiza o Acórdão condenatório, in verbis:

(...) O Cel RRm Aer WILSON SALES foi o responsável por gerenciar e conduzir todo o
procedimento aquisitivo de centenas de toners e cartuchos para impressoras inexistentes na
DIRENG, bem assim de grande quantidade de Hard Disk, destacando-se as seguintes ações:
Elaborou, na condição de Chefe da Seção de Provisões, a Solicitação de PAM/S
nº 17/SSPROV/2007, com o custo total estimado em R$ 1.974.067,00 (um milhão
novecentos e setenta e quatro mil e sessenta e sete reais) (fls. 209/210 V2);
Elaborou, na condição de Chefe da Seção de Provisões, o Pedido de Aquisição
de Material/Serviço PAM/S n° 0125/ DIRENG/2007, com a finalidade de
“Aquisição de material de informática para serem utilizados pelas impressoras
da DIRENG” (fls. 207/208 V2);
Confeccionou o Termo de Referência da Licitação para a aquisição de material
de informática (fls. 2111214 V2);
Realizou a Justificativa de Contratação e Relação dos Itens Solicitados (fls.
215/216 V2);
Certificou, no verso de notas fiscais, que os materiais descritos foram
devidamente recebidos e aceitos na Organização Militar (fls. 762-verso, 770-
verso e 771-verso); e
Providenciou que a Comissão de Recebimento de Material assinasse o Termo de
Recebimento Definitivo de Material, sem que pudesse conferir fisicamente os
materiais que deveriam ser entregues no almoxarifado da DIRENG. Para tanto,
convocou os membros da Comissão, um a um e individualmente, para que
assinassem o Termo de Recebimento na própria sala do oficial, sem que
pudessem realizar a conferência fisica do material.
7000327-56.2025.7.00.0000
40001379804 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) (evento 1, ACOR109, fls. 3 e 4, processo nº 0000043-22.2011.7.01.0101, grifo no
original).

Tais condutas são incompatíveis com a de um Oficial das Forças Armadas.
Em seu arrazoado, a Defesa insiste em trazer argumentos relativos à instrução
criminal, como se a presente ação fosse uma nova possibilidade de rever a condenação. Alega
que a perícia requerida e indeferida é de fundamental importância para a Defesa e que não há
nos Autos prova de que houve extravio da verba que se diz extraviada, tendo a condenação se
baseado na contabilização de outra verba. Ainda, que o Cel RRm Aer WILSON SALES
sempre foi um excelente Oficial e exemplo, tanto para os subordinados quanto para seus
pares, e possuía excelente conceito, sendo um dos primeiros da Lista de Merecimento
Relativo (LMR), tal fato inclusive sendo trazido aos autos por meio do depoimento do
Comandante do Representado à época dos fatos.
Repita-se que esta Corte Castrense, no julgamento da Representação, analisa
apenas se a conduta praticada pelo Oficial, já julgada em processo criminal, sob o crivo do
contraditório, com Sentença transitada em julgado, fere os princípios éticos e morais
necessários para que ele permaneça na atividade.
No caso, a despeito de sua boa conduta anterior ao delito, os atos desonrosos
praticados pelo Cel RRm Aer WILSON SALES destoaram dos preceitos éticos que norteiam
a relação entre um militar e a Força à qual está vinculado.
O Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80) preconiza:

Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um
dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a
observância dos seguintes preceitos de ética militar:
(...)
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo;
III - respeitar a dignidade da pessoa humana;
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
(...)
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos subordinados,
tendo em vista o cumprimento da missão comum;
(...)
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
7000327-56.2025.7.00.0000
40001379804 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que não sejam
prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar;
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de
qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros;
(...)
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes, obedecendo
e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
(...)
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como morais,
que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem, essencialmente:
(...)
III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
IV - a disciplina e o respeito à hierarquia;
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens; e
(...)

O crime de estelionato cometido por militar, em virtude do intrínseco conteúdo
de fraude, deslealdade e dolo dirigido à obtenção de vantagem indevida, é classificado como
um crime vil, pois representa uma forma de traição institucional e dissociação com os valores
militares. Em casos tais, o militar não apenas comete um ilícito patrimonial, agindo por
ganância financeira, sem necessidade real, como também trai a confiança que lhe foi
conferida pelo Estado e pela estrutura militar nacional. Aquele militar que comete estelionato
mancha não só a própria honra, como compromete a imagem da instituição, pois acarreta
efeitos negativos sobre a confiança nas Forças Armadas.
Os militares estão submetidos a um rígido código de conduta, fundado em
princípios de honra, disciplina, hierarquia e lealdade. Ao praticarem estelionato, ferem
diretamente os pilares da estrutura castrense, o que intensifica a necessidade de reprimenda
não só jurídica, mas também moral do ato ilícito.
Desse modo, o crime de estelionato representa uma quebra de confiança tão
profunda que torna o agente indigno de permanecer nos quadros militares. É uma
transgressão que afronta não apenas a norma jurídica, mas a moralidade militar e a
credibilidade institucional das Forças Armadas.
As condutas do Cel RRm Aer WILSON SALES revelam grave infração penal e
caracterizam clara violação do dever de fidelidade para com a Força Aérea Brasileira. Os
crimes praticados atingiram alto grau de censurabilidade, em razão de terem gerado um
7000327-56.2025.7.00.0000
40001379804 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prejuízo de R$ 1.974.067,00 (um milhão e novecentos e setenta e quatro mil e sessenta e sete
reais) aos cofres públicos (evento 1, ACOR108, p. 14-15, processo nº 0000043-
22.2011.7.01.0101).
Ao praticar o delito em comento, o Oficial infringiu os princípios da ética, da
moralidade e da probidade castrense, desonrando o próprio dever funcional e o compromisso
moral para com a Pátria, a fim de que prevalecessem seus interesses particulares. Conforme
amplamente comprovado, utilizou de sua condição de militar, como Agente de Controle
Interno da Diretoria de Engenharia de Aeronáutica (DIRENG), para praticar o crime de
estelionato tipificado no art. 251 do Código Penal Militar.
Agindo dessa forma, o Representado não só causou dano material à União, mas
também evidente prejuízo moral à Força Aérea Brasileira, demonstrando não possuir
sentimento para com o dever militar.
Assim, o Oficial, além de afrontar as instituições militares, praticou conduta
amoral, movida por ganância, tornando a sua imagem inconciliável com a exigível para
permanecer como Oficial da Aeronáutica. Tal conduta afronta qualquer procedimento
razoável de decoro ou pundonor militar, depondo contra a imagem das instituições castrenses.
São extremamente graves a ações perpetradas pelo Cel RRm Aer WILSON SALES, que
infringiu tanto os deveres de militar quanto os de cidadão.
Nesse diapasão, cito julgados desta Corte Castrense que, em casos semelhantes
ao dos autos, consideraram pertinente declarar o militar como indigno do Oficialato,
determinando a perda de seu posto e de sua patente, verbis:

REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO.
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. ART. 251, §3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRECEITOS MORAIS E ÉTICOS.
ESTATUTO DOS MILITARES. VIOLAÇÃO. CONDUTA INDIGNA. REPRESENTAÇÃO
ACOLHIDA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...)
Consoante prevê o art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal de 1988 c/c o art.
115 do RISTM, o Oficial condenado à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos,
por Sentença transitada em julgado, será submetido a julgamento por Tribunal Militar, pelo
qual será verificado se os preceitos morais e éticos decorrentes do crime praticado conduzem
ao reconhecimento da indignidade ou da incompatibilidade para com o Oficialato. Nos delitos
de estelionato, a lei penal militar visa proteger a inviolabilidade patrimonial, atacada pela
prática de atos enganosos, e, quando praticado em desfavor das Forças Armadas, protege o
próprio patrimônio sob a Administração Militar. Além de ser o crime de estelionato de
excepcional gravidade, a conduta do representado, violadora da lealdade, da
responsabilidade e da confiança perante a Administração Militar, sobretudo por se tratar de
um Oficial Superior, afrontou o pundonor, o decoro e os princípios castrenses da ética, da
moralidade e da probidade, conspurcando a imagem do Exército Brasileiro. Representação
acolhida, declarando o Representado indigno do Oficialato e determinando a perda de seu
posto e de sua patente. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE nº
7000426-94.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 30/04/2024, Data de Publicação: 17/05/2024)
(Grifo nosso.)
7000327-56.2025.7.00.0000
40001379804 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/
INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO (RDIIOF). (...) ESTELIONATO
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 251, §3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR
(CPM). FRAUDE POR MEIO DE SIMULAÇÃO DE DESPESAS. AUSÊNCIA DAS
CONDIÇÕES ÉTICO-MORAIS PARA MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS
INERENTES AOS OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS. PERDA DO POSTO E DA PATENTE.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. (...) Dos autos extrai-
se que as ações operadas pelo Representado divergem diametralmente da expectativa
creditada pela sociedade aos Oficiais, os quais juraram fidelidade à Pátria, inclusive com o
sacrifício da própria vida. III - A malversação do patrimônio público perpetrada reflete que,
mesmo após anos de carreira e já integrando o círculo dos Oficiais superiores, o
Representado foi capaz de abandonar todos os valores cultuados diuturnamente na vida
castrense para se dedicar à odiosa empreitada criminosa. III - Descumprido o pacto solene de
lealdade realizado junto à Instituição Militar, exsurge a competência do Superior Tribunal
Militar de declarar sua indignidade de permanecer ostentando o posto de Oficial do Exército,
com vistas a reparar e resguardar os pilares da disciplina e da hierarquia, o pundonor militar
e o decoro da classe. IV - Demonstração de comportamento reprovável, que ocasionou mais de
uma centena de atos criminosos e maculou não somente a sua honra individual, mas também o
pundonor militar, o decoro da classe e a imagem do próprio Exército Brasileiro. V - Tendo em
vista a independência das instâncias, a RDIIOF não busca verificar a proporcionalidade, a
suficiência, a necessidade ou qualquer outro aspecto da sanção penal, mas sim tem por
desiderato perquirir se a conduta do Representado maculou o estatuto ético da Instituição
Castrense em tal medida que a sua permanência, nos quadros da Força Singular, seja capaz
de comprometer os princípios da disciplina e da hierarquia. VI - RDIIOF julgada procedente.
Decretação da perda do posto e da patente. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE nº
7000402-66.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 13/12/2023, Data de Publicação: 21/12/2023).

Cumpre repetir que a Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade importa juízo de valor ético e moral a revelar conhecimento
sobre a personalidade do Representado e se presta para julgar, através de processo especial, a
capacidade do Oficial das Forças Armadas de permanecer na Força, devendo-se levar em
conta a gravidade inerente aos atos atribuídos ao Representado, e se a conduta por ele
praticada ainda lhe permite ostentar o privilégio de pertencer ao Oficialato. Ou se, ao
contrário, sua conduta envergonha a Força a que pertence, como no caso em tela.
Não há como negar que o Cel RRm Aer WILSON SALES apresentou conduta
incompatível e indigna para com o exercício do Oficialato, ao violar os preceitos da ética e os
deveres militares, afetando a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe,
contrariando, consequentemente, o conteúdo descrito no art. 28, incisos II, III, IV, VI, XIII,
XVI, XVII e XIX, e no art. 31, incisos III, IV e V, todos do Estatuto dos Militares, aprovado
pela Lei nº 6.880/80, e comprometeu indelevelmente a hierarquia e a disciplina castrenses,
revelando uma conduta inaceitável e muito diversa do que se exige de um Oficial das Forças
Armadas, seja na ativa ou na inatividade.
7000327-56.2025.7.00.0000
40001379804 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, despiciendo o pedido Defensivo pela juntada integral da Apelação
Criminal nº 0000043-22.2011.7.01.0101, haja vista que já consta acesso aos autos do citado
processo por meio do sistema eproc.
Isto posto, voto no sentido de acolher a Representação do Ministério Público
Militar para declarar o Coronel da Reserva Remunerada da Aeronáutica WILSON SALES
indigno para com o Oficialato e, por conseguinte, decretar a perda de seu posto e de sua
patente, com fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII
5, da Constituição Federal. Após o
trânsito em julgado, comunique-se a presente Decisão ao Egrégio Tribunal Superior Eleitoral,
em cumprimento ao disposto no art. 14, § 9º, da Constituição Federal c/c o art. 1º, inciso I,
alínea “f”, da Lei Complementar nº 64/1990.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379804v9 e do código CRC 00b43f70.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 19/12/2025, às 16:21:03
1. Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em êrro,
mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:Pena - reclusão, de dois a sete anos.
2. CoautoriaArt. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a êste cominadas.
3. Art. 116. Recebida e distribuída a Representação, o relator mandará citar o sentenciado para, no prazo de dez dias,
apresentar defesa escrita.§ 1º Decorrido o prazo previsto no caput deste artigo, sem apresentação da defesa escrita, o
relator solicitará a designação de um Defensor Público para que a apresente, em igual prazo.
4. É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não argüida no recurso da acusação, ressalvados os
casos de recurso de ofício.
5. Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais
permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da
República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da
lei e da ordem.§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a
ser fixadas em lei, as seguintes disposiçõesVI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato
ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial,
em tempo de guerra;VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois
anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; (...)
7000327-56.2025.7.00.0000
40001379804 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº
7000327-56.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: WILSON SALES
ADVOGADO(A): PAULO ROBERTO VIEIRA SANTOS (OAB RJ79330)
ADVOGADO(A): WAGNER JULIO MAGALHÃES FERREIRA (OAB RJ137326)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para acolher a
representação formulada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e declarar o Coronel da
Reserva Remunerada da Aeronáutica Wilson Sales indigno para o oficialato, determinando,
em consequência, a perda de seu posto e de sua patente, na forma do art. 142, § 3º, VI e VII,
da Constituição Federal, comunicando-se, após o trânsito em julgado, o Egrégio Tribunal
Superior Eleitoral, em cumprimento ao disposto no art. 14, § 9º, da Constituição Federal,
combinado com o art. 1º, I, “f”, da Lei Complementar n.º 64/1990, nos termos do voto
proferido pelo Relator, Ministro Cláudio Portugal de Viveiros.
Acrescentei, entretanto, a determinação de que fosse assegurado o previsto no
art. 20, caput, da Lei n.° 3.765/1960.
1. Objeto do recurso
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) propõe representação para
declaração de indignidade/incompatibilidade para o oficialato contra o Coronel da Reserva
Remunerada da Aeronáutica Wilson Sales, com fundamento no art. 142, § 3º, VI e VII, da
Constituição Federal, combinado com o art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (RISTM), por ter sido o representado condenado à pena final de 4 anos e 6 meses de
reclusão, pelo crime previsto no art. 251 (estelionato) do Código Penal Militar (CPM).
Verifica-se que, após a interposição de sucessivos recursos em face do acórdão
proferido (processo 0000043-22.2011.7.01.0101/STM, evento 1, ACOR107, evento 1,
ACOR108, evento 1, ACOR109 e evento 1, ACOR110), restou definitivamente certificado
o trânsito em julgado nos autos do Recurso Extraordinário n.º 7000081-31.2023.7.00.0000,
ocorrido em 31/3/2025 (processo 7000081-31.2023.7.00.0000/STM, evento 72, OFIC1).
Nas razões apresentadas, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar sustenta que o
representado deve ser declarado indigno para o oficialato e, em consequência, condenado à
perda do posto e da patente, tendo em vista sua participação em esquema criminoso destinado
a simular a entrega de materiais de informática e a emitir notas fiscais falsas para justificar
pagamentos à empresa CEFA-3 Comércio e Prestação de Serviços Ltda., no âmbito da
Diretoria de Engenharia de Aeronáutica (DIRENG), o que resultou em expressivo prejuízo à
Administração Militar (processo 7000327-56.2025.7.00.0000/STM, evento 1, INIC1).
7000327-56.2025.7.00.0000
40001379308 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A defesa alega a ocorrência de nulidades absolutas que deveriam ser
reconhecidas de ofício, incluindo a utilização de verba diversa da supostamente extraviada
para fundamentar a condenação, a inaplicabilidade da Súmula 160 do Supremo Tribunal
Federal (STF), cerceamento do direito de defesa, violação ao contraditório e ao princípio da
dignidade da pessoa humana/direito à liberdade, além da nulidade decorrente do
indeferimento de perícia pela 1ª Auditoria da 1ª CJM.
Sustenta que não há prova do extravio da verba indicada e que a condenação se
baseou em verba diversa da supostamente desviada. Ressalta ainda o bom histórico funcional
do representado, seu elevado conceito profissional e posição de destaque na Lista de
Merecimento Relativo. Por fim, requer que a representação não seja conhecida ou, se for, que
seja julgada improcedente, solicitando a juntada integral do Processo nº 0000043-
22.2011.7.01.0101 (processo 7000327-56.2025.7.00.0000/STM, evento 15, PET1).
2. Razões de decidir
Inicialmente, registre-se que, no passado, de acordo com o ordenamento penal
castrense, a perda do posto e da patente, no caso do oficial condenado à pena superior a 2
anos, era automática, mediante simples declaração na sentença condenatória, visto tratar-se
de pena acessória (art. 99 do Código Penal Militar).
Com o advento da Emenda Constitucional nº 18, de 5/2/1998, que acrescentou o
§ 3º e seus incisos VI e VII ao art. 142 da Constituição Federal, a prolação apenas da
sentença condenatória deixou de constituir motivo suficiente para tornar o oficial indigno ou
incompatível com o serviço nas Forças Armadas. O legislador constitucional derivado impôs
que, para tal, outros fatores pessoais e sociais devem ser levados em consideração, mediante
julgamento específico.
Logo, a dignidade de um militar não pode estar adstrita tão somente a um limite
temporal sancionatório, em que, quando condenado a pena de até 2 anos é digno e, além
disso, torna-se indigno. É importante salientar que o crime nem sempre desqualifica o caráter,
pois pode decorrer de uma tragédia pessoal, de um momento de infelicidade, de um repente
de surto, de um infortúnio emocional.
O oficial é preparado, ao longo da carreira, para o exercício de funções de
comando, de chefia e de direção e, por isso, a sua função é de elevada importância.
Ao oficial é exigido um comportamento ilibado em qualquer ocasião. É exigido,
ainda, que possua alto padrão de comportamento ético, que reflita no seu desempenho perante
a instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é devido. Nesse sentido, o julgamento
de representação para declaração de indignidade é eminentemente ético.
É importante destacar que um oficial das Forças Armadas, para perder o posto e
a patente, tem o direito constitucionalmente assegurado de ser julgado por tribunal militar de
caráter permanente, em tempo de paz, ou tribunal especial, em tempo de guerra. Somente
serão considerados indignos ou incompatíveis aqueles que tiverem um veredicto definitivo
das citadas Cortes.
Nesse sentido, os incisos VI e VII do § 3º do art. 142 da CF/88 dispõem:
7000327-56.2025.7.00.0000
40001379308 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de
tribunal especial, em tempo de guerra;
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a
dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no
inciso anterior;
De acordo com o art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar:
Art. 115. Transitada em julgado a sentença da Justiça comum ou militar que haja condenado o
oficial das Forças Armadas à pena privativa de liberdade superior a dois anos, o Procurador-
Geral da Justiça Militar formulará Representação para que o Tribunal julgue se o
representado é indigno ou incompatível para com o oficialato.
Dessa maneira, a representação de indignidade constitui um procedimento
judicial para julgar se o oficial condenado a pena superior a 2 anos é digno de permanecer no
oficialato ou é com ele compatível.
Inegável, até porque já apurada em processo criminal transitado em julgado, a
conduta delituosa do representado. Contudo, na representação para declaração de
indignidade/incompatibilidade, o Tribunal analisa, tão somente, se o crime cometido pelo
oficial fere os princípios morais e éticos necessários para que ele permaneça na carreira
militar. Trata-se, pois, de processo de natureza ético-militar, cujo objetivo é apurar se o oficial
infringiu normas morais e éticas, que diferenciam a carreira das Forças Armadas de outras
atividades profissionais.
Por consistir em julgamento restrito, exclusivamente, ao campo ético-moral, a
representação de indignidade não se confunde com o julgamento realizado na esfera penal.
Em realidade, é uma oportunidade a mais que o texto constitucional confere ao oficial para
que ele demonstre que ainda tem condições morais de permanecer vinculado às Forças
Armadas.
Em sede de representação para declaração de indignidade/incompatibilidade
para o oficialato, apresentada em razão de condenação transitada em julgado, portanto, é
incabível a realização de revisão do julgado, uma vez que não é a ação apropriada nem
prevista legalmente para tanto, não se tratando de uma ação revisional com poder de rescisão.
Não se pode trazer de volta o conhecimento de matérias que já foram
examinadas e não foram rescindidas ou modificadas por ações próprias, tampouco se pode
remover matéria que transitou em julgado, sob pena de se colocar em xeque as nossas
decisões, além de causar grave insegurança jurídica.
Com efeito, cabe a esta Corte verificar tão somente as circunstâncias e as
consequências para as instituições militares e para a sociedade da decisão condenatória
transitada em julgado, em razão do tipo penal cometido.
Não é possível rediscutir a matéria, quanto mais rever as provas produzidas no
processo penal findo, pois não é esse o objeto de uma representação para a
indignidade/incompatibilidade para com o oficialato. Nela não mais se discute se a conduta
7000327-56.2025.7.00.0000
40001379308 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

está ou não provada, mas, sim, se feriu a honra, o decoro e o pundonor militares, sendo
irrelevantes as provas juntadas para aquele fim.
Nesse sentido, cito a jurisprudência desta Corte, nestes termos:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O
OFICIALATO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. OFICIAL CONDENADO
POR PECULATO (Art. 303 DO CPM). PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. TRÂNSITO EM
JULGADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CONDUTA INDIGNA.
PERDA DO POSTO E DA PATENTE. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Trata-se de
Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato, movida pelo Procurador-
Geral da Justiça Militar, contra Oficial do Exército condenado a pena superior a dois anos de
reclusão, com decisão transitada em julgado, pelo crime previsto no art. 303 do Código Penal
Militar. A Representação fundamenta-se no permissivo legal do art. 142, § 3°, incisos VI e VII,
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como no art. 120, inciso I,
da Lei n° 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), e no art. 115 do Regimento Interno do STM, e
tem por objetivo possibilitar que este Tribunal avalie os efeitos da conduta que determinou a
condenação, à luz dos preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos Militares. 2. É
inviável no âmbito desta Representação proceder diligências com o intuito de juntar
documentos e revolver o mérito da Ação Penal na qual o Representado foi condenado, cuja
decisão condenatória já transitou em julgado, não pode ser utilizada como sucedâneo de
revisão criminal, ou seja, não tem o condão rescisório. (...) (Superior Tribunal Militar.
Representação
P/
Declaração
DE
Indignidade/incompatibilidade
nº
7000516-
73.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Lúcio Mário de Barros Góes. Data de Julgamento:
17/03/2022, Data de Publicação: 05/04/2022). (grifo nosso)
Nesta seara, cabe-nos apenas julgar se o oficial, condenado a pena privativa de
liberdade superior a 2 anos, em razão do crime que cometeu, é digno de permanecer no
oficialato ou é com ele compatível, à luz dos princípios morais e éticos, bem como ante a
análise do respeito ao decoro e ao pundonor militar.
Para a avaliação ética do oficial, a questão principal consiste em definir os
contornos das condutas realizadas, de modo que o ato desta Corte de declará-lo indigno para
o oficialato ou com ele incompatível deve ser reservado a condutas que mereçam grande
reprovação por parte do núcleo social respectivo, considerando-se os aspectos éticos e morais
também insculpidos no Estatuto dos Militares.
Por se revestir de caráter singular e ensejar considerações eminentemente
subjetivas, para se julgar um oficial por indignidade ou incompatibilidade, é necessário
conhecer o sentimento que permeia a sociedade militar no tocante a valores, tais como ética e
honra.
Nesse sentido, o Estatuto dos Militares estabelece os preceitos legais, em
relação aos deveres e à ética militares, que os militares devem observar, seja no serviço ou
fora dele, na ativa ou na inatividade. Sua conduta deve ser sempre ilibada.
Certo é que a indignidade decorre de conduta moralmente reprovável, que fere
o pundonor, o decoro e a ética militares. A incompatibilidade, por sua vez, decorre da
personalidade do oficial tendente a não se submeter à disciplina e à hierarquia, circunstância
que compromete, de forma irremediável, seu desempenho profissional.
Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos morais e jurídicos
que ligam o militar à Pátria e à Instituição (art. 31 da Lei n.º 6.880/80).
7000327-56.2025.7.00.0000
40001379308 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A ética militar compreende o conjunto de regras ou padrões que levam o militar
a agir de acordo com o sentimento do dever, da honra pessoal, do pundonor militar e do
decoro da classe, impondo ao militar conduta moral irrepreensível (art. 28 da Lei n.º
6.880/80).
A honra pessoal consubstancia-se na conduta personalíssima, privada, em sua
boa reputação e no respeito cativado das pessoas que o circundam. É o sentimento pessoal de
dignidade, como o apreço e o respeito que o militar se torna merecedor perante seus
superiores, pares e subordinados.
Particularmente sobre a conduta do representado, o acórdão desta Corte, nos
autos da apelação n.º 0000043-22.2011.7.01.0101, de relatoria da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha (Revisora) e chancela da maioria dos demais Ministros, julgado
em 28/9/2017, decidiu que:
(...)De início, analiso à insurgência do Parquet Castrense. Após análise percuciente das
provas colhidas, tenho a certeza necessária para afirmar que os apelados, em concurso de
pessoas, à exceção do civil CELSO FERNANDES DE MATTOS, mantiveram em erro a
Administração Militar, mediante meio fraudulento, causando-lhe um enorme prejuízo, com
a finalidade de obter vantagem ilícita.
(...)
Não obstante as alegações de defesa pessoal, o conjunto probatório dos autos demonstra que
os agentes, em concurso de pessoas e com divisão de tarefas, criaram um esquema para
conferir aparente legalidade aos pagamentos em favor da empresa CEFA-3, por meio da
emissão de notas fiscais e da simulação de entrega dos produtos adquiridos. Para tanto, pude
constatar nos autos a confecção de uma solicitação de pedido de material, pelo Chefe da
Seção de Provisões (Cel RRm Aer WILSON SALES), com a chancela do Chefe de Gabinete
(Cel RRm Aer JOSÉ MURILO RAMOS), em substituição ao ordenador de despesas. Ato
contínuo, verifiquei a elaboração, pelo mesmo agente (Cel RRm Aer WILSON SALES), de um
pedido de aquisição de material, o qual solicitou da unidade gestora a realização de processo
administrativo para a aquisição do material.
(...)
Concernente ao elemento subjetivo do tipo sub examine, o especial fim de agir, representado
pela expressão "para si ou para outrem" , dos Cels RRm Aer WILSON SALES e JOSÉ
MURILO RAMOS e do civil MARCELO SOARES JUNIOR consistiu na finalidade da
obtenção de quantia indevida, em proveito alheio. O artigo penal não reclama seja a
obtenção da vantagem ilícita exclusivamente para si, podendo dar-se em favor de outra
pessoa, inclusive jurídica.
(...)
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso ministerial, para a)
condenar o Cel RRm Aer WILSON SALES, como incurso no delito do art. 251, c/c o art. 53,
ambos do CPM, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com o regime
prisional inicialmente semiaberto, ex vi do art. 33, § 2°, alínea b, do CP, e o direito de
recorrer em liberdade;.(...)” (processo 0000043-22.2011.7.01.0101/STM, evento 1,
ACOR107, evento 1, ACOR108, e evento 1, ACOR109)(Grifos nossos).
Resta analisar se a conduta do representado, pela qual foi condenado à pena de
4 anos e 6 meses de reclusão, implica a declaração de indignidade para com o oficialato.
7000327-56.2025.7.00.0000
40001379308 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O representado foi condenado por induzir o Poder Público em erro mediante
fraude, causando significativo prejuízo à Administração Militar. A conduta, caracterizada pelo
uso deliberado de artifícios fraudulentos para obter vantagem ilícita, configura delito previsto
no art. 251 do CPM. O esquema perpetrado gerou dano financeiro relevante e comprometeu a
confiança e a integridade exigidas na relação entre agentes públicos e o Estado,
caracterizando ato grave que justifica a responsabilização penal e a adoção de medidas para
resguardar a legalidade e a moralidade administrativas.
Observem-se os seguintes trechos do acórdão condenatório:
Destarte, as condutas perpetradas contêm todos os elementos objetivos e subjetivos descritos
no tipo do art. 251 do CPM. Os réus valeram-se de meios fraudulentos, para, induzindo em
erro o Poder Público, lograrem a vantagem ilícita de R$ 1.974.067,00 (um milhão e
novecentos e setenta e quatro mil e sessenta e sete reais), depositada na conta da sociedade
CEF@-3. A fim de espancar qualquer dúvida com relação à conduta de cada um dos sujeitos
ativos, passo a individualizá-las, sendo que daí também exsurge a necessidade da mantença da
sentença absolutória no tocante ao civil CELSO FERNANDES DE MATTOS. Por partes:
O Cel RRm Aer WILSON SALES foi o responsável por gerenciar e conduzir todo o
procedimento aquisitivo de centenas de toners e cartuchos para impressoras inexistentes na
DIRENG, bem assim de grande quantidade de Hard Disk, destacando-se as seguintes ações:
Elaborou, na condição de Chefe da Seção de Provisões, a Solicitação de PAM/S nº
17/SSPROV/2007, com o custo total estimado em R$ 1.974.067,00 (um milhão
novecentos e setenta e quatro mil e sessenta e sete reais) (fls. 209/210 V2);
Elaborou, na condição de Chefe da Seção de Provisões, o Pedido de Aquisição de
Material/Serviço PAM/S n° 0125/ DIRENG/2007, com a fmalidade de "Aquisição de
material de informática para serem utilizados peJas impressoras da DIRENG' (fls.
207/208 V2);
Confeccionou o Termo de Referência da Licitação para a aquisição de material de
informática (fls. 2111214 V2);
Realizou a Justificativa de Contratação e Relação dos Itens Solicitados (fls. 215/216
V2);
Certificou, no verso de notas fiscais, que os materiais descritos foram devidamente
recebidos e aceitos na Organização Militar (fls. 762-verso, 770-verso e 771-verso); e
Providenciou que a Comissão de Recebimento de Material assinasse o Termo de
Recebimento Definitivo de Material, sem que pudesse conferir fisicamente os materiais
que deveriam ser entregues no almoxarifado da DIRENG. Para tanto, convocou os
membros da Comissão, um a um e individualmente, para que assinassem o Termo de
Recebimento na própria sala do oficial, sem que pudessem realizar a conferência fisica
do material. (...) (processo 0000043-22.2011.7.01.0101/STM, evento 1, ACOR109).
Ao que consta, o Coronel Wilson Sales, na função de Chefe da Seção de
Provisões, atuou como o principal articulador do esquema criminoso, sendo responsável por
elaborar e certificar documentos fraudulentos de aquisição de materiais de informática
inexistentes na Diretoria de Engenharia da Aeronáutica (DIRENG). Adicionalmente, ele
manipulou a comissão de recebimento para atestar falsamente a entrega desses materiais,
culminando no pagamento indevido de vultosa quantia à empresa contratada e em
significativo prejuízo à Administração Militar.
7000327-56.2025.7.00.0000
40001379308 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Daí surge, no caso, a inevitável pergunta: um oficial que comete o crime de
estelionato contra a Administração Militar pode ser considerado digno de seu ofício?
Todos já sabem o meu rigor quanto aos crimes contra a Administração Pública,
como aqui já me posicionei em relação ao estelionato, como sendo um crime que, em sua
própria essência, já ofende naturalmente a moralidade e a ética como um todo. Sob o prisma
da ética e do pundonor militar, é um ferimento de morte, não interessando a quantia
envolvida.
Por si só, caracteriza falha ética e moral do agente absolutamente incompatível
com as lides do serviço público, mormente do gestor militar que, ademais, tem um grupo de
oficiais e de praças como seus subordinados, aos quais deve dar o exemplo de irretocável
conduta.
Esse desvio, essa falha de caráter, quando verificada no militar de alta patente,
que tem sobre si a responsabilidade de conduzir a direção administrativa de uma organização
militar, causa ainda mais repugnância, afrontando claramente os preceitos morais, bem como
a ética e o pundonor militares.
Certamente não se alinha à ética militar a conduta de quem comete tal delito,
cuja tutela jurídica dirige-se justamente à preservação da moralidade da Administração pela
via da exigência de conduta reta e honesta por parte de seus agentes.
Vê-se que crimes dessa natureza possuem uma enorme gravidade, pois se fala
em violação de confiança, de honestidade, de lealdade às instituições e, mais ainda, ao País.
Trata-se de fraude em prejuízo do Estado, da coisa pública, sendo o dano, por isso, muito
mais do que patrimonial: é, também, moral e político.
Em tais crimes são desvirtuados os princípios constitucionais administrativos e,
por isso, devem ser energicamente censurados e reprimidos, retirando-se do meio
administrativo e militar aquele que o infringiu, principalmente quando tal agente é um oficial
de posto tão elevado, preparado para exercer funções de chefia, de comando e de direção,
servindo de exemplo para seus pares e subordinados, exigindo-se dele uma conduta
irrepreensível em todos os atos da vida, dentro ou fora da caserna.
Sua conduta é, por isso, ainda mais reprovável, uma vez que exercida em
detrimento da própria Instituição a qual serviu, afrontando, de maneira inequívoca, os
princípios morais e colocando a corporação a que pertence em total descrédito perante a
sociedade, desonrando o compromisso assumido com a Força Aérea Brasileira.
O art. 42, § 1º, da Lei n.º 6.880/80 (Estatuto dos Militares) é claro ao consignar
que “a violação dos preceitos da ética militar será tão mais grave quanto mais elevado for o
grau hierárquico de quem a cometer”.
O próprio rigorismo do Código Penal Militar se deve ao fato de que o oficial
tem a obrigação de ser um exemplo para aqueles que se encontram sob o seu comando, não
sendo admissível que um homem que se preparou para exercer as funções de comando,
direção ou chefia, venha a praticar atos que demonstrem que este se tornara indigno para o
oficialato.
7000327-56.2025.7.00.0000
40001379308 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Coronel é o líder de seus comandados, tanto para o bem quanto para o mal,
tendo suas falhas condições de causarem mais danos, uma vez que sua conduta é sempre tida
como ilibada e acima de qualquer suspeita, tanto pelos seus pares quanto pelos seus
subordinados.
E prossigo, não há como admitir que seja digno do oficialato um militar que
tenha cometido o delito de estelionato. O esquema criminoso no qual esteve envolvido
possibilitou a emissão de ordens bancárias em favor da empresa CEF@-3 Comércio e
Prestação de Serviços Ltda., a qual recebeu a quantia de R$ 1.974.067,00 sem a
correspondente entrega do material supostamente vendido. Trata-se, portanto, de conduta
ilícita que causou um prejuízo de quase dois milhões de reais aos cofres públicos, conforme
restou reconhecido em sua condenação (processo 0000043-22.2011.7.01.0101/STM, evento
1, ACOR108, fl. 19).
Tais circunstâncias evidenciam que o militar, longe de agir com a retidão e a
diligência que se esperam de um oficial das Forças Armadas, contribuiu de forma direta para
a concretização de fraude milionária contra o erário. Sua conduta não pode ser considerada
um mero equívoco administrativo, mas sim uma participação consciente em esquema que
violou a legalidade, a moralidade e a confiança institucional, valores que constituem a base
do oficialato. Dessa forma, mostra-se incompatível com a dignidade do posto e com os
princípios que devem nortear a carreira militar a manutenção de sua condição de oficial.
Com efeito, ocupava função de grande relevância para a concretização das
fraudes, e não haveria como se levar a efeito o esquema criminoso sem que houvesse sua
anuência à prática dos atos ilícitos.
Em que pese a desnecessidade de se discutir as provas analisadas para a
condenação, a ação criminal contou com riquíssimo acervo probatório, não havendo como
apagar o que foi firmado no julgamento – conclusão sobre a qual paira o trânsito em julgado.
Embora a condenação não tenha se dado por unanimidade, é relevante destacar
que a divergência existente não foi em benefício do representado, mas justamente em seu
desfavor. A corrente vencida, de fato, manifestou-se pelo provimento do apelo ministerial
para impor-lhe uma pena ainda mais severa. Isso evidencia que, embora não tenha havido
uniformidade no julgamento, a divergência foi no sentido de reconhecer maior gravidade às
condutas praticadas, refletindo o entendimento de parte deste Egrégio Tribunal de que os atos
do representado mereciam reprimenda mais rigorosa. Nesse contexto, cumpre transcrever
trecho do voto vencido, de lavra do Ministro Cleonilson Nicácio Silva:
Portanto, restou comprovada a autoria delitiva com a consumação da prática criminosa em
concurso de agentes, haja vista a unidade de desígnios dos Cels RRm Aer JOSÉ MURILO
RAMOS e WILSON SALES ao fraudarem o certame licitatório e a aderirem a uma Ata de
Registro de Preços, direcionando a contratação para a empresa de propriedade dos Civis
CELSO FERNANDES DE MATTOS e FABIO DE REZENDE TONAS SI, negociação
intermediada pelo Civil MARCELO SOARES JÚNIOR.
(...)
No entanto, os Cels RRm Aer WILSON SALES e JOSÉ MURILO RAMOS, em comunhão
de desígnios com os Corréus Civis, repassaram todo o valor aprovisionado pela Nota de
Dotação nº 2007ND001681 para a empresa CEF@-3, fraudando o certame licita tório que
7000327-56.2025.7.00.0000
40001379308 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

culminou com a obtenção de vantagem indevida em prejuízo da Administração Militar, o
que caracterizou o crime de estelionato cometido em coautoria delitiva.
(...)
Passo ao cálculo individualizado da pena.
(...)
In casu, a conduta perpetrada pelo Réu revelou-se grave, uma vez que o prejuízo causado ás
Forças Armadas alcançou a importância de R$ 1.974.067,00 (um milhão e novecentos e
setenta e quatro mil e sessenta e sete reais), evidenciando a significativa extensão do dano.
As consequências do delito são altamente negativas, na medida em que deve ser considerada
a relevância da função desempenhada pelo Oficial no âmbito daquela Unidade, bem como
os aspectos intrinsecos à carreira das Armas, tais como: a preservação da ordem, da
hierarquia, da disciplina e da ética, as quais transcendem a própria tipicidade da conduta.
(...)
Dessa forma, a pena de 5 (cinco) anos de reclusão torna-se definitiva, ante a ausência de
causas de aumento ou diminuição da reprimenda passíveis de inciência na espécie. (...)
(Grifos nossos)(processo 0000043-22.2011.7.01.0101/STM, evento 1, ACOR110).
Constata-se que a divergência no julgamento, longe de atenuar a
responsabilidade do representado, apenas reforçou a gravidade de sua conduta, pois parte do
Tribunal entendeu cabível pena ainda mais severa. O voto vencido destacou a coautoria no
estelionato, a fraude ao certame licitatório e o expressivo prejuízo aos cofres públicos,
evidenciando a incompatibilidade dessas práticas com a dignidade do oficialato.
Não podemos fechar os olhos para tão demeritória atitude. Não é possível
aceitar que um oficial proceda da forma como se conduziu o representado.
É necessário reprimir a falha de caráter constatada, que, independentemente do
valor pecuniário envolvido, ainda que não seja desprezível, já constitui uma gravidade por si
só, especialmente quando praticada por um oficial superior, gerando maior indignação tanto
no seio da tropa quanto na sociedade em geral.
Aliviar pessoas que cometem nefastas condutas pode representar um perigo
ainda maior para o meio social, alimentando a cultura de impunidade e de injustiça que
atormenta o nosso País.
Ademais, a questão torna-se ainda mais sensível quando envolve uma
instituição militar, ou mais precisamente, aquele que ostenta a farda da respeitada Força
Aérea Brasileira. Independentemente dos valores envolvidos, que, no caso, foram
significativos, ficaram seriamente abalados a hierarquia e a disciplina militares, assim como a
honra e o pundonor, valores insuscetíveis de valoração econômica.
Assim, diante da condenação que possui, bem como da análise dos presentes
autos, verifico que o representado não apresenta as condições necessárias e inalienáveis para
ostentar seu posto e sua patente, amoldando-se à hipótese de indignidade para com o
oficialato.
7000327-56.2025.7.00.0000
40001379308 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os efeitos produzidos por esse tipo de condenação são devastadores para as
instituições militares e para a própria sociedade. Não sendo tomada a providência para perda
do posto ou da patente, ou para a declaração de incompatibilidade, quebra-se o lastro do
exemplo de correção de atitudes e honestidade a que está vinculado o oficial das Forças
Armadas, além de ultrajar a segurança do prestígio da função, que já foi fortemente abalado
por esse proceder tão desonroso.
O que deflui de todo o exposto é um flagrante desajuste do oficial com os
princípios e os valores caros à vida na caserna. Certamente, o crime de estelionato
definitivamente não se coaduna com o que se espera de um militar.
Nessa função, nos termos do art. 14 do Estatuto dos Militares, maior era a sua
autoridade e também a sua responsabilidade, de modo que tinha o oficial o dever de se fazer
exemplo para seus subordinados, bem como de fiscalizar suas condutas.
Agindo como agiu, o oficial quebrou a confiança que lhe foi atribuída, com a
designação da importante função de ordenador de despesas, golpeou a credibilidade
depositada na Força Aérea Brasileira como um todo, deixando de medir as consequências de
sua atitude perante a sociedade, bem como em relação a seus companheiros de caserna.
A atitude verificada, além de resultar em pecha de caráter nefasto ao oficial,
transcende como ofensiva ao decoro da classe militar, manchando de forma contundente a
imagem da Instituição Militar.
Trago, por pertinente, as palavras colhidas do voto proferido pelo Ministro
Carlos Augusto de Sousa – que foi chancelado por esta Corte ao julgar procedente a
representação para declaração de indignidade/incompatibilidade n.º 2-21.2016.7.00.0000/DF:
Os militares lidam com valores únicos: a vida, o patrimônio, a ordem pública e a própria
soberania estatal. Todos esses preceitos exigem retidão inequívoca em seu comportamento,
inclusive em sua vida particular. A seu turno, os oficiais devem observar com ainda mais rigor
esses mandados éticos, uma vez que representam modelos paradigmáticos a serem seguidos
por seus subordinados.
Os mandamentos éticos aqui envolvidos detêm conteúdo individual e são de vital importância
para o correto desenvolvimento dos trabalhos cometidos às tropas. Por esse motivo as Forças
Armadas têm se empenhado ao máximo em irradiá-los entre seus membros.
O Regulamento Disciplinar do Exército (R-4) dispõe:
Art. 6º Para efeito deste Regulamento, deve-se, ainda, considerar:
(...)
II – pundonor militar: dever de o militar pautar a sua conduta como a de um profissional
correto. Exige dele, em qualquer ocasião, alto padrão de comportamento ético que refletirá no
seu desempenho perante a Instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é devido;
O Cerimonial Militar do Exército editou o Vade-Mécum nº 10, de que se extrai que a ética
militar seria “o conjunto de regras ou padrões que levam o militar a agir de acordo com o
sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. Ela impõe, a
cada militar, conduta moral irrepreensível.”.
7000327-56.2025.7.00.0000
40001379308 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O pundonor militar “refere-se ao indivíduo como militar e está intimamente relacionado à
honra pessoal” e o decoro de classe está ligado “aos valores moral e social da Instituição
(Exército Brasileiro) e à sua imagem ante a sociedade. Representa o conceito social dos
militares.”
No âmbito da Marinha do Brasil, o Manual de Liderança elenca o pundonor como um valor
essencial, referindo-se à essência de cada um, que implica brio, amor-próprio e vergonha ao
militar.
A Aeronáutica, por sua vez, entende, ao dispor sobre as infrações disciplinares em seu
Regulamento Disciplinar (RDAER), como transgressões “as ações ou omissões não
especificadas no presente artigo e não qualificadas como crime nas leis penais militares (...)
contra a honra e o pundonor individual militar; contra o decoro da classe; contra os preceitos
sociais e as normas da moral.
Por essa razão, o modo de agir do oficial representou incorreto procedimento no
desempenho do cargo, bem como a prática de conduta irregular que afetou a honra pessoal, o
pundonor militar e o decoro da classe.
Diante da gravidade do delito cometido, conforme a condenação criminal, não
há necessidade de analisar a conduta do oficial em outros períodos. Alegações de sua carreira
exemplar, com altas classificações, elogios, cursos, condecorações e experiência em gestão,
não atenuam sua responsabilidade; ao contrário, reforçam o compromisso assumido perante a
Força Aérea Brasileira, tornando sua conduta ilícita ainda mais grave e reprovável.
Ressalte-se que ainda que tenham sido juntadas aos autos cópias das alterações
do militar, publicadas ao longo de sua carreira, com o intuito de demonstrar uma trajetória
meritória e conduta ilibada, tais registros servem apenas como reconhecimento histórico de
sua vida funcional, mas não possuem o condão de afastar a gravidade dos fatos ora apurados
nem de mitigar as repercussões jurídicas e éticas da infração comprovada.
Mesmo havendo comportamento exemplar anterior, não há previsão legal
acerca da capacidade de apagar condutas demeritórias comprovadas em julgamento realizado
por este Tribunal ou de lhe atenuar as consequências previstas para esta demanda, pois,
sopesando os valores em análise, tornam-se ínfimas as questões levantadas pela defesa.
Na verdade, a simples conduta do oficial já é suficiente para que reste cristalino
seu desvio moral, a demonstrar que ele não tem condições de liderar, muito menos de gozar
da confiança de seus pares, quanto mais de superiores.
É impositivo pontuar que, para o oficial, o sentimento do dever, o pundonor, a
conduta socialmente irrepreensível, a eficiência, a probidade, o zelo com a coisa pública e
tantos outros valores morais não são faculdades ou opções de vida, mas, sim, conceitos de
natureza legal que, quando desprezados, inviabilizam a sua presença na Força.
A dignidade refere-se ao caráter do militar, à sua formação ética, à observância
aos princípios e aos valores definidos e acolhidos no meio social e profissional do indivíduo.
No caso do oficial, a conduta exigida é rigorosa, um verdadeiro sacerdócio aos princípios e
aos valores éticos.
7000327-56.2025.7.00.0000
40001379308 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, tem-se que o proceder do representado maculou irreversivelmente sua
carreira, uma vez que a conduta de qualquer militar deve ser ilibada, moral e eticamente
irrepreensíveis, quanto mais a de um oficial que exerce uma função de comando ou de gestão
e constitui em exemplo a ser seguido por seus subordinados.
No caso dos autos, as condutas do oficial que redundaram em exposição do
nome da Força Aérea Brasileira são contrárias aos seguintes preceitos da profissão militar,
inscritos no Estatuto dos Militares, nestes termos:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um
dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a
observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo;
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
(...)
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos subordinados,
tendo em vista o cumprimento da missão comum;
(...)
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
(...)
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de
qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros;
(...)
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes, obedecendo
e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
(...)
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como morais,
que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem, essencialmente:
I - a dedicação e a fidelidade à Pátria, cuja honra, integridade e instituições devem ser
defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida;
(...)
III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
7000327-56.2025.7.00.0000
40001379308 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens.
Seguindo essa linha de raciocínio, entendo que as reprováveis condutas
verificadas, por tamanha gravidade e por denotar uma carga enorme de reprovabilidade,
ensejam a aplicação da medida legal cabível no grau máximo da perda do posto e da patente,
seja por indignidade ou por incompatibilidade, consistindo tais condutas, em última análise,
em um desajustamento técnico-profissional, revelador de uma clara inaptidão para a carreira
militar que o torna sem condições de permanecer na Força à qual pertence. Nesse sentido,
cito, ainda, a vasta jurisprudência desta Corte:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA
COM
O
OFICIALATO
(RDIIOF). QUESTÃO DE ORDEM. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ O
JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE EM
RAZÃO DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. CONFUNDE-SE COM O
MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA EM
SEDE DE RDIIOF. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE.
DIREITO ADQUIRIDO À RESERVA REMUNERADA. INEXISTÊNCIA. ESTELIONATO.
ART. 251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL
(CP). AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES ÉTICO-MORAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS
DIREITOS E PRERROGATIVAS INERENTES AOS OFICIAIS DAS FORÇAS
ARMADAS. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. REPRESENTAÇÃO JULGADA
PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. I- Preliminar suscitada pela defesa em sede de
sustentação oral. Pedido de suspensão do julgamento, a fim de aguardar o trânsito em julgado
em revisão criminal. Tese rejeitada diante da preclusão temporal. Além disso, foram
concedidas diversas oportunidades à defesa para questionar o trâmite da representação,
inclusive com suspensão da presente ação por um ano. II- Preliminar de nulidade em razão da
impossibilidade de declarar indigno militar que se encontra na reserva remunerada. Não
conhecida por se confundir com o mérito, nos termos do art. 81, § 3º, do RISTM. III- A
RDIIOF não é instrumento hábil para rediscutir autoria, materialidade, ilicitude ou
culpabilidade do crime que lhe deu origem, mas apenas para analisar se o representado tem
condições éticas e morais de manter o posto e patente. IV- Além disso, cabe destacar que os
deveres éticos e morais inerentes à carreira das Armas não se extinguem com a passagem
para a reserva remunerada. O art. 142, § 3º, VI, da CR/88 aplica-se aos oficiais da ativa, da
reserva e reformados. V- Quanto ao mérito, importante asseverar que o representado, Tenente-
Coronel à época dos fatos, valeu-se da confiança e da credibilidade inerentes ao cargo de
Oficial Superior para praticar estelionato contra cinco militares subordinados. VI- Portanto,
a conduta violou frontalmente os preceitos éticos e morais previstos no art. 28 do Estatuto
dos Militares, especialmente os incisos I, IV, IX, XII, XIII, XIV, XVI e XIX, maculando o
pundonor militar, o decoro da classe e a disciplina castrense. VII- Embora a defesa alegue
tratar-se de fato isolado, o caráter danoso da conduta praticada por Oficial Superior, no
interior da OM e durante o expediente, causa indelével mácula aos atributos éticos militares,
sendo intolerável para a manutenção nos quadros da Força. VIII- Inaplicabilidade da pena de
reforma: O pedido alternativo de aplicação da reforma (art. 16, II, da Lei 5.836/72) é
descabido, pois o militar já se encontra na reserva remunerada e a Constituição Federal prevê
apenas a perda do posto e da patente para casos de indignidade. IX- Representação julgada
procedente. Militar declarado indigno. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE nº
7000401-81.2023.7.00.0000. Relator Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Data de
Julgamento: 05/08/2025, Data de Publicação: 18/08/2025) (Grifos nossos)
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. ALEGAÇÃO
DEFENSIVA.
FALHA
NA
INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA.
IMPEDIMENTO
DE
7000327-56.2025.7.00.0000
40001379308 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APRESENTAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM TEMPO HÁBIL. PEDIDO DE RETIRADA
DO
FEITO
DA
PAUTA.
QUESTÃO
DE
ORDEM
SUSCITADA
DE
OFÍCIO.
INDEFERIMENTO PLEITO DEFENSIVO. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO NA SESSÃO
VIRTUAL. DECISÃO UNÂNIME. CONDENAÇÃO. PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS
DE RECLUSÃO. ESTELIONATO (ART. 251, CAPUT E § 3º, DO CPM) E PECULATO
(ART. 303, CAPUT E § 1º, DO CPM). CONCURSO DE AGENTES. CONTINUIDADE
DELITIVA. OFICIAL INDIGNO DO OFICIALATO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE.
ART. 142, § 3º, INCISOS VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
ACOLHIMENTO DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME. A
Resolução nº 275/2020, com redação dada pela Resolução nº 281/2020, ambas do STM, é
clara ao estipular os prazos para requerer a retirada do processo da pauta de julgamento e
para a realização da sustentação oral, o que não foi observado pela Defesa, pois inexiste nos
autos pedido nesse sentido, cuja manifestação somente ocorreu depois de aberta a sessão
virtual, com o pedido de retirada do processo da pauta de julgamento. Indeferimento do
pedido defensivo por manifesta extemporaneidade. Decisão unânime. A Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato encontra previsão no art.
142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição da República, c/c o art. 120, inciso I, da Lei nº
6.880/1980 (Estatuto dos Militares) e com o art. 115 do Regimento Interno do STM. Hipótese
de condenação definitiva do Oficial Representado a pena superior a 2 (dois) anos de
reclusão, pela prática dos crimes de estelionato e de peculato, previstos respectivamente no
art. 251, caput e § 3º, e no art. 303, caput e § 1º, ambos do CPM, na forma do art. 53, caput,
do mesmo Código, e do art. 71 do Código Penal comum. A malversação do patrimônio
público revela ter o Oficial abandonado os valores morais de observância obrigatória na
vida militar, optando pela via do enriquecimento ilícito em detrimento do erário. Resta
evidenciada a impossibilidade de permanência do Representado como mobilizável, diante da
ofensa à honra, ao decoro e ao pundonor militar. Representação acolhida, para declarar o
Representado indigno do Oficialato, determinando a perda de seu posto e de sua patente.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE nº 7000817-49.2023.7.00.0000. Relator Ministro
Carlos Augusto Amaral Oliveira. Data de Julgamento: 06/06/2024, Data de Publicação:
16/08/2024) (Grifos nossos)
Por fim, registro que o dano à ética, no presente caso, revela-se não só pela
gravidade das condutas perpetradas pelo representado, mas, principalmente, pelo pernicioso
precedente de permissividade, caso o abonemos, tendente a constituir e a legitimar péssimo
exemplo para a tropa, além de repugnante sentimento de impunidade.
A carreira militar exige de seus integrantes padrões elevados de probidade,
responsabilidade e retidão moral, valores indispensáveis para a preservação da disciplina e da
confiança institucional. Nesse sentido, a conduta do Coronel da Reserva da
Aeronáutica Wilson Sales, envolvido na autorização e assinatura de documentos que
resultaram em um processo fraudulento e em prejuízo de quase R$ 2 milhões de reais à Força
Aérea Brasileira, compromete de forma grave sua idoneidade para permanecer no cargo.
Ainda que se argumente sobre ausência de dolo ou sobre eventual cumprimento
de dever administrativo, o oficial detinha a responsabilidade direta de zelar pela lisura dos
atos sob sua supervisão. O simples fato de sua participação ter sido considerada relevante a
ponto de gerar condenação em segunda instância já indica quebra da confiança necessária
para o desempenho de funções de tamanha responsabilidade.
No âmbito moral e ético, não se pode dissociar a função de comando da
obrigação de atuar com vigilância, prudência e zelo pelos recursos públicos. Ao assinar
documentos que deram curso a uma fraude de grandes proporções, o representado
7000327-56.2025.7.00.0000
40001379308 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

demonstrou fragilidade no cumprimento de seus deveres éticos fundamentais, ferindo valores
como a honestidade, a responsabilidade e a lealdade institucional.
Assim, a condenação judicial e os fatos que a fundamentaram revelam uma
incompatibilidade entre a conduta do oficial e as exigências éticas da carreira militar. Sua
permanência comprometeria não apenas a imagem da Força, mas também a confiança da
sociedade nos princípios que sustentam as instituições militares.
Portanto, após todas essas considerações, entendo que o Coronel da Reserva
Remunerada da Aeronáutica Wilson Sales demonstrou que agiu de maneira irregular e
incompatível com sua situação de oficial de carreira da Força Aérea Brasileira, além de ter
desrespeitado a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, infringindo os
preceitos da ética e do dever militar, prescritos no art. 28, caput, e incisos I, II, IV, VI, XII,
XIII, XVII e XIX; e no art. 31, caput, e incisos I, III e IV, todos da Lei nº 6.880/80 (Estatuto
dos Militares), merecendo a reprimenda em seu grau máximo, qual seja, a perda do posto e da
patente.
Ressalto, no entanto, que deve ser observado para os beneficiários ou
dependentes dos réus militares o disposto no art. 20 da Lei n.º 3.765, de 4/5/1960, que assim
dispõe:
Art. 20. O oficial da ativa, da reserva remunerada ou reformado, contribuinte obrigatório da
pensão militar, que perder posto e patente deixará aos seus beneficiários a pensão militar
correspondente ao posto que possuía, com valor proporcional ao tempo de serviço. (Redação
dada pela Lei nº 13.954, de 2019)
Parágrafo único. Nas mesmas condições referidas no caput deste artigo, a praça contribuinte
da pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviço expulsa ou não relacionada como
reservista por efeito de sentença ou em decorrência de ato da autoridade competente deixará
aos seus beneficiários a pensão militar correspondente à graduação que possuía, com valor
proporcional ao tempo de serviço. (Redação dada pela Lei nº 13.954, de 2019)
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer da representação para declaração
de indignidade/incompatibilidade para o oficialato formulada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar e de acolhê-la para declarar o Coronel da Reserva da Aeronáutica Wilson
Sales indigno e incompatível para o oficialato, determinando, em consequência, a perda de
seu posto e de sua patente, na forma dos arts. 142, § 3º, VI e VII, da Constituição Federal, do
art. 120, I, da Lei n.º 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), e do art. 115 do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar (RISTM), assegurando aos beneficiários ou dependentes do réu
militar o benefício previsto no art. 20, caput, da Lei n.º 3.765/60. Após o trânsito em julgado,
comunique-se o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, em cumprimento ao disposto no art. 14,
§ 9º, da Constituição Federal, c/c o art. 1º, I, “f”, da Lei Complementar n.º 64/1990.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379308v16 e do código CRC f7f33d8e.
7000327-56.2025.7.00.0000
40001379308 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 16/12/2025, às 08:17:11
7000327-56.2025.7.00.0000
40001379308 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR